Tribunal: TJES
Processo: 0000012-73.2025.8.08.0055
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000012-73.2025.8.08.0055

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARIA HELENA FREITAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000012-73.2025.8.08.0055

APELANTE: MARIA HELENA FREITAS

Advogado do(a) APELANTE: ROZIANI COSTA DE ARAUJO - ES22840-A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de tráfico de drogas, com pena fixada em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa. A defesa requer a absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação para o delito de porte para consumo pessoal, a redução da pena-base, a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, a fixação de regime inicial menos gravoso, a concessão da justiça gratuita e o arbitramento de honorários advocatícios à defensora dativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 5 questões em discussão: (i) definir se existem provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se cabe a desclassificação da conduta para porte de drogas para consumo pessoal; (iii) determinar se a exasperação da pena-base e a não aplicação do tráfico privilegiado mostram-se idôneas; (iv) definir a competência para a análise do pedido de isenção do pagamento das custas processuais; e (v) estabelecer o cabimento do arbitramento de honorários advocatícios em favor da defensora dativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria delitivas encontram respaldo no Auto de Apreensão, no Laudo Químico Definitivo, nos depoimentos coesos dos policiais militares, no relato do usuário e na confissão judicial da ré, elementos que comprovam a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos.

O depoimento de policiais ostenta credibilidade probatória quando os agentes se mostram firmes, sem contradições e em harmonia com os demais elementos constantes dos autos.

A multiplicidade de substâncias (cocaína, maconha e crack), o prévio fracionamento e a admissão da ré sobre o repasse de drogas a terceiros inviabilizam a desclassificação da conduta para o delito de porte para uso pessoal.

A exasperação da pena-base ostenta idoneidade jurídica, com amparo na valoração negativa das circunstâncias do crime, devido à variedade e à expressiva quantidade dos entorpecentes apreendidos, bem como dos antecedentes, ante a existência de condenação criminal definitiva anterior pela prática do crime de moeda falsa.

A condenação com trânsito em julgado por fato anterior afasta o requisito objetivo da primariedade, o que impede a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

O pedido de isenção de custas processuais consiste em matéria sob competência do Juízo da Execução Penal, juiz natural para avaliar a real capacidade financeira da pessoa apenada.

A atuação em instância recursal por defensora dativa nomeada enseja o arbitramento de honorários advocatícios, montante a recair sobre o Estado do Espírito Santo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Depoimentos de policiais detêm credibilidade probatória quando coesos e corroborados por outros elementos processuais.

A comprovação de destinação mercantil e a multiplicidade de substâncias entorpecentes afastam a desclassificação para o delito de porte para consumo pessoal.

Condenação criminal definitiva anterior inviabiliza o reconhecimento do tráfico privilegiado por afastar a primariedade do agente.

A competência para examinar o pedido de isenção de custas processuais pertence ao Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados: CP, alínea b do § 2º do art. 33; § 3º do art. 33. CPP, art. 804. Lei 11.343/06, art. 28; caput do art. 33; § 4º do art. 33; art. 42.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000012-73.2025.8.08.0055

APELANTE: MARIA HELENA FREITAS

Advogado do(a) APELANTE: ROZIANI COSTA DE ARAUJO - ES22840-A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
MARIA HELENA FREITAS
em face da r. Sentença (Id. 18851790) prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Marechal Floriano/ES, por meio da qual foi condenada pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena definitiva de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Nas razões recursais (Id. 18851796), a defesa técnica postula a absolvição da apelante, sustentando a insuficiência probatória para a condenação, sob o argumento de que a condenação se baseou majoritariamente em depoimentos policiais e carece de corroboração por testemunhas civis.

Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da conduta para o delito de porte de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/06), alegando ausência de provas cabais da mercancia e que a droga se destinava ao uso compartilhado.

Alternativamente, no âmbito da dosimetria, postula a redução da pena-base ao mínimo legal e a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, em seu grau máximo (2/3), aduzindo que a apelante é tecnicamente primária e não se dedica a atividades criminosas. Por via de consequência, requer a fixação de regime inicial menos gravoso.

Por fim, postula a concessão da justiça gratuita e pelo arbitramento de honorários advocatícios em favor da defensora dativa nomeada.

Em sede de contrarrazões (Id. 18851808), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sustentando a robustez do acervo probatório, a idoneidade dos depoimentos policiais, a validade da negativação das circunstâncias judiciais e a impossibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado face à dedicação à atividade criminosa.

No mesmo sentido, manifestou-se a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em minucioso Parecer (Id. 19004491), opinando pelo conhecimento e desprovimento do apelo. O
Parquet
de 2º grau destacou, além da confissão da ré e dos relatos policiais, a existência de condenação criminal definitiva em desfavor da apelante (Ação Penal nº 5008447-53.2019.4.02.5101), configurando reincidência que inviabiliza peremptoriamente a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

No que tange aos fatos apurados nos autos, emerge da Denúncia (Id. 18851167) que, no dia 07 de fevereiro de 2025, por volta das 17h00min, na Rua Clara Endlich, Centro, em Marechal Floriano/ES, a apelante vendeu, ofereceu, transportou e mantinha em depósito substâncias entorpecentes consistentes em 31 (trinta e um) papelotes e 01 (um) pino pequeno de cocaína, 06 (seis) pedaços grandes de maconha e 03 (três) pedras de
crack
, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Segundo a exordial e os elementos colhidos, policiais militares realizavam patrulhamento motivados por denúncias anônimas de intensa movimentação de usuários na residência da acusada. A guarnição avistou o usuário Yehonã Montenegro saindo do imóvel, o qual, ao ser abordado, relatou ter recebido oferta de cocaína via WhatsApp pela ré, efetuando o pagamento de R$ 50,00 via PIX para adquirir e consumir um papelote no local. Franqueada a entrada, os militares localizaram a vasta quantidade de drogas oculta no interior de um sofá, tendo a apelante confessado que adquiriu os ilícitos no bairro Flexal, em Cariacica/ES.

Devidamente processada, a ré fora condenada pela prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, a defesa alega que não existem provas suficientes para a condenação por tráfico de drogas, argumentando que a sentença se embasou exclusivamente na palavra dos policiais e, por esse motivo, requer a absolvição. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da conduta para a prevista no art. 28, da Lei nº 11.343/06.

A materialidade e a autoria delitivas encontram-se assentadas por provas periciais, documentais e testemunhais.

O Auto de Apreensão e o Laudo Químico Definitivo atestaram a natureza ilícita e a expressiva variedade do material apreendido sob a guarda da apelante, consistindo em 31 (trinta e um) papelotes e 01 (um) pino pequeno de cocaína, 06 (seis) pedaços grandes de maconha e 03 (três) pedras de crack.

Em relação à autoria, os depoimentos dos policiais militares Douglas Valentim Frasson e Roniery Gomes da Conceição, colhidos tanto na fase inquisitiva quanto sob o crivo do contraditório judicial, revestem-se de notável coesão.

Os agentes narraram, de forma pormenorizada, que a diligência foi deflagrada após recebimento de informações anônimas acerca da intensa movimentação de usuários na residência da ré. Relataram a visualização do usuário Yehonã deixando o local e o encontro das drogas cuidadosamente ocultas no interior de um sofá.

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos,
o que é justamente o presente caso,
valendo ressaltar que

isso
não significa atribuir-lhes
automático
caráter absoluto ou supervalorizado
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Ademais, o relato do indivíduo Yehonã Montenegro, flagrado saindo do imóvel da acusada, possui inegável força indiciária. O usuário admitiu ter recebido oferta de entorpecentes da apelante via aplicativo de mensagens (WhatsApp), dirigindo-se ao local para adquirir um papelote de cocaína, cujo pagamento (R$ 50,00) foi efetuado mediante transferência via PIX diretamente para a conta da ré.

A narrativa acusatória de que a ré mantinha em depósito e fornecia entorpecentes encontra respaldo inconteste na convergência entre a prova material (apreensão do vasto material no sofá) e a prova oral (depoimentos harmônicos dos milicianos e do usuário).

A tese defensiva de fragilidade probatória e necessidade de absolvição esbarra na confissão judicial da própria ré, ao admitir que atuou como intermediária na aquisição de drogas para atender a "encomendas" de amigos e que procedeu à camuflagem do material. A apelante, portanto, confirmou, por via transversa, a sua inserção ativa na cadeia de circulação de entorpecentes.

As provas, portanto, fragilizam a tese defensiva, e conferem robustez granítica à tese acusatória albergada na sentença.

Quanto ao pleito de desclassificação para uso pessoal (Art. 28 da Lei nº 11.343/06), ressalta-se que a multiplicidade de substâncias (cocaína, maconha e crack), o prévio fracionamento e a expressa admissão da ré de que adquiriu drogas para repasse a terceiros (ainda que a título gratuito ou como "favor" para amigos) preenchem com perfeição os verbos nucleares "trazer consigo" e "fornecer", encartados no artigo 33,
caput
, da Lei de Drogas.

A ausência de apetrechos como balanças de precisão afigura-se inócua diante da evidência fática da difusão mercantil e compartilhada da droga, não havendo espaço para a pretendida desclassificação.

Prossigo com a análise das pretensões referentes à dosimetria do tráfico.

Na primeira fase da dosimetria, a exasperação em apenas 6 (seis) meses de reclusão acima do mínimo reveste-se de idoneidade jurídica.

O magistrado amparou-se validamente no artigo 42 da Lei nº 11.343/06 para valorar negativamente as circunstâncias do crime, dadas a variedade e a quantidade dos entorpecentes apreendidos e devidamente ocultados.

Outrossim, o envolvimento contumaz da apelante com o submundo do crime legitima a valoração negativa dos antecedentes.

Acostados aos autos informações extraídas do Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU) evidenciando que a apelante ostenta condenação criminal definitiva pela prática do crime de moeda falsa (Ação Penal nº 5008447-53.2019.4.02.5101, com trânsito em julgado em 14/01/2020, oriundo do Rio de Janeiro).

Sendo assim, o aumento operado na pena-base revela-se proporcional e escorreito.

Ausentes atenuantes e agravantes.

Na terceira fase, a defesa postula a aplicação da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06).

Contudo, comprovada a condenação
(Ação Penal nº 5008447-53.2019.4.02.5101)
, transitada em julgado,
por fato anterior
, torna-se inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado, porquanto ausente o requisito objetivo da primariedade.

Quanto ao regime prisional, o regime inicial semiaberto amolda-se à imperatividade do artigo 33, § 2º, alínea "b", e § 3º, do Código Penal.

Em relação aos pleitos acessórios, a isenção de custas processuais consubstancia pleito a ser formulado e aferido pelo Juízo da Execução Penal, juiz natural para avaliar a real capacidade financeira da apenada (artigo 804 do CPP), de modo que indefiro o requerimento neste momento processual.

Por fim, no que concerne ao pedido de fixação de honorários advocatícios à defensora dativa nomeada, Dra. Roziani Costa (OAB/ES 22.840), reputo devido o arbitramento por sua atuação nesta instância recursal. Assim, fixo os honorários recursais no importe de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), a serem suportados pelo Estado do Espírito Santo, nos termos da legislação estadual regente.

Do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, com acréscimo de condenação do Estado ao pagamento de honorários recursais à defensora dativa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)